Tribunal: STF
Processo: RE 534297
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-07-01
Data de publicação: 2010-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA NO ACÓRDÃO 
   EMBARGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA. ART. 557, 
   § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.